Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711716-81.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA APELADO: N. P. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON LEITE DE LIMA D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator